Tribunal: CARF
Processo: 10384.720091/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720091/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.818 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
FERNANDO CARLOS ALBUQUERQUE TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
INQUISITIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
FASE
LITIGIOSA.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. .
É legítimo o arbitramento pelo fisco do Valor da Terra Nua - VTN, com base
no SIPT, quanto na presença de indícios de subavaliação, o contribuinte não
comprove, mediante Laudo de Avaliação válido, a efetividade do valor
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720091/2010-70
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720091/2010-70

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 184/196) interposto em face de decisão (e-
fls. 170/177) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 02/06), no valor total de R$ 29.892,64, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007, relativo ao imóvel rural denominado
“Fazenda Pé da Serra”, com área de 20.015,0 ha, NIRF 3.804.742-0, localizado no Município de
São Gonçalo do Piauí/PI
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o valor
da terra nua declarado, por esse motivo esse item foi alterado tendo como base as informações de
valores constantes do SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 10, § 1o
inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996. Constou ainda do relato da autoridade fiscal que o
contribuinte não foi localizado para tomar ciência do Termo de Intimação Fiscal, sendo lavrado
Edital fixando novo prazo para apresentação dos documentos solícitos no termo.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 26/37, com base nos seguintes
tópicos:
-Da Tempestividade da presente impugnação
-Relato dos Fatos
-Exposição do Direito.
01-Nulidade de Intimação do Termo de intimação fiscal-Cerceamento de Defesa.
02-Nulidade da Notificação de Lançamento-existência de ação de desapropriação-
Incerteza do total da área-Influência na autuação.
03-Do valor devidamente arbitrado pelo impugnante da terra nua-excesso de
cobrança na notificação-ferimento a lei.
04- Da indevida inclusão dos juros de mora
05-Da multa com caráter confiscstório.
-Do pedido
Foi proferido o Acórdão no 04-34.710 - 1a Turma da DRJ/CGE, (e-fls. 170/177),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa. Sendo o direito de defesa e o contraditório exercidos quando da apresentação
da impugnação, momento este em que, de fato se instaura a fase litigiosa.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pelo órgão competente
nos casos de desapropriação, como previsto em Lei.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720091/2010-70

A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 26/02/2014, conforme
documentos às -efls. 182 e apresentou recurso voluntário(fls. 184/196) em 25/03/2014, com base
nas principais alegações a seguir, em síntese:
Relatos dos fatos e do direito.
01-Nulidade de intimação do termo de intimação fiscal-cerceamento de defesa.
Alega cerceamento de direito de defesa, pois não recebeu o termo de intimação,
bem como a lista dos elementos exigidos pelo agente fiscal.
02-Nulidade da Notificação de lançamento-existência de ação de desapropriação-
incerteza do total da área-influência na autuação.
O INCRA move desde 28/04/2029 ação de desapropriação referente ao imóvel
rural fazenda Pé da Serra.
O INCRA afirma que o imóvel se encontra numa área de 10.037,4247 há.
Conforme consta na certidão de registro de imóveis a área total adquirida pelo
recorrente referente a fazenda pé de serra é de 20.016,00.
O processo deve ser sobrestado, pois está em discussão judicial à área e o valor da
terra nua.
Deve ser anulada a Notificação de Lançamento, pois o imóvel está envolvido em
demanda judicial e administrativa.
03- Do valor devidamente arbitrado pelo recorrente da terra nua-excesso de
cobrança da notificação-ferimento a lei 9.393/96
Apresenta planilha referencial de preços de terras do estado do Piauí, a qual
também foi apresentada pelo INCRA nos autos de desapropriação. O VTN dessa planilha é de
R$ 85,00 por ha.
O recorrente declarou o valor de R$ 64,00 a título de VTN por ha e está o correto
o valor, pois após mais de 3 anos o Incra encontrou o montante de R$ 85,00.
O agente fiscal chegou ao valor de R$ 215,59 por há, mas sobre esta operação, em
momento algum houve o abatimento de valores relativos a benfeitorias, culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, como determina o inciso I, do art. 10, da Lei no
9.393/96, o que ensejou um excesso de cobrança contrariando o inciso IV, art. 150 da CF.
A medição da áreas das benfeitorias há necessidade de realização de perícia e o
recorrente não possui mais a posse da propriedade, o que impede providenciar um laudo.
04-Da indevida inclusão de juros de mora.
Além de estar viciada a origem legal dos juros Selic, estes só podem ser
implementados por lei complementar. Também caracterizam extrema abusividade.
05-Da multa com caráter confiscatório.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720091/2010-70

Do Pedido.
Pede a nulidade da notificação de lançamento por absoluta falta de fundamento
jurídico.
A Resolução no 2401-000.756 converteu o julgamento em diligência para que
fosse juntado aos autos a “tela SIPT”, pois se entendeu que era necessário verificar qual foi a
metodologia utilizada para se chegar aos valores constantes da tabela SIPT com o fim de se
verificar se a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN das DITR entregues no
município da localização do imóvel.
A “tela Sipt” foi juntada às e-fls. 241.
O contribuinte foi intimado a se manifestar, conforme documentos às e-fls.
242/245, mas não apresentou nenhuma manifestação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Nulidade do Lançamento.
O contribuinte alega nulidade do lançamento porque não tomou ciência do Termo
de Intimação Fiscal No 03301/00003/2010.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada com a
impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo se ocorrer alguma irregularidade na
intimação não invalida a Notificação de Lançamento.
A Notificação de Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou as alterações efetuadas na DITR, o que foi feito de forma clara, como se
pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 02/06, constata-se que os
requisitos legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo, pois
inexiste qualquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
O lançamento foi constituído conforme determina o art. 142 do CTN:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720091/2010-70

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Não assiste razão ao recorrente em relação a ocorrência de nulidade.
Do VTN.
O lançamento foi efetuado com base na declaração apresentada pelo contribuinte.
A fiscalização manteve a área total do imóvel (20.015,0 ha); área ocupada com benfeitorias úteis
e necessárias destinadas à atividade rural (120,0 ha); área efetivamente utilizada para plantação
de produtos vegetais (10.915,0 ha); área de pastagens (4.850,0 ha).
O contribuinte diz que o imóvel está sendo objeto de desapropriação e que deve
ser sobrestado, pois está em discussão judicial à área e o valor da terra nua. Alega, ainda, que o
valor da terra nua declarado (R$ 64,00) está correto, pois após mais de 3 anos o Incra encontrou
o montante de R$ 85,00). Acrescenta, ainda, que houve um excesso no cálculo do imposto ora
em cobrança uma vez que não houve a dedução das áreas relativas às benfeitorias, culturas,
pastagens e florestas no cálculo do Valor da Terra Nua.
O ITR é apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no
9.393/1996, ou seja, é um tributo lançado por homologação, que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade competente (art. 150 do
CTN).
O fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou seja, de
apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao fisco quando solicitado ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração.
Assim o ITR foi calculado com base nos dados constantes na respectiva DITR,
logo cabe ao contribuinte, ao ser solicitado, comprovar as informações através de documentação
hábil e idônea.
O processo judicial de desapropriação tem causa de pedir e objeto diferente do
que é tratado neste processo administrativo, logo não é caso de concomitância. O pedido de
sobrestamento deste processo não pode ser atendido por falta de previsão legal.
O contribuinte informa que de acordo com o levantamento realizado pelo Incra a
área do imóvel encontrada é 10.037,42 ha. A divergência na dimensão da área e o valor da
avaliação apurados pelos peritos federais são objetos de discussão na justiça, mediante ação
própria, onde o contribuinte pleiteia a área de 20.015,0 ha devidamente comprovada na Escritura
Pública de Compra e Venda associada às Certidões emitidas pelo Cartório de Imóveis.
A área total a ser considerada é a área de 20.015,0 ha, pois foi é o que foi
declarado e é a área que conta na escritura pública e nas certidões emitidas pelo cartório de
imóveis.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996 e Portaria SRF n. 447/2002.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720091/2010-70

O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no
caso de informações inexatas ou não comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do
procedimento fiscal de análise dos dados declarados.
Ocorre que o § 1o do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, prevê que as informações
sobre os preços de terra devem considerar o disposto no § 1o, II, do art. 12 da Lei n° 8.629, de
1993, e os levantamento realizados pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Agricultura.
A alimentação do SIPT deve ocorrer com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretaria de Agricultura ou entidades correlatas (art. 3o da Portaria SRF n.
447/2002).
Consta à e-fls. 4 na Notificação de Lançamento que foi utilizado o VTN de R$
215,59.
No presente caso, conforme tela SIPT(e-fls. 241), a origem da informação
utilizada na Notificação (R$ 215,59) foi a média do VTN das DITRs entregue no município de
localização do imóvel.
Uma vez que foi adotado o valor médio das DITR do município do imóvel, não
foi atendida a determinação legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola, de sorte que o
arbitramento não pode ser mantido.
Diante de todo o exposto, entendo que assiste razão ao recorrente.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 254
DF CARF MF
Original